Tribunal: TJES
Processo: 5000479-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS ENDEREÇADA À DEFENSORIA PÚBLICA. SUPRIMENTO DA FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso em sentido estrito. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, afirmando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que não foi regularmente intimado para apresentar alegações finais e de que petição defensiva teria sido indevidamente considerada como razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da defesa técnica para apresentação das alegações finais, suprida pela manifestação da Defensoria Pública, enseja nulidade processual; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar todos os argumentos da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito, apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A intimação para apresentação das alegações finais, ainda que direcionada à Defensoria Pública e não ao advogado constituído, não gera nulidade quando há efetiva manifestação defensiva, assegurando-se contraditório e ampla defesa.

5. A declaração de nulidade no processo penal exige demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), ônus não cumprido pela parte embargante.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos da defesa, bastando fundamentar a decisão de forma suficiente e coerente com as provas e normas aplicáveis, conforme jurisprudência do STJ.

7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão do colegiado, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2. A nulidade processual somente se reconhece mediante comprovação de efetivo prejuízo à parte.

3. A ausência de alegações finais em processo do Tribunal do Júri não acarreta nulidade quando a Defensoria Pública apresenta manifestação, assegurando contraditório e ampla defesa.

4. O órgão julgador não tem dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas aqueles necessários ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 958.851, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.03.2025; STJ, EDcl-AREsp 2.784.725, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000479-27.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSIMAR COSTA FIALI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS ENDEREÇADA À DEFENSORIA PÚBLICA. SUPRIMENTO DA FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso em sentido estrito. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, afirmando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que não foi regularmente intimado para apresentar alegações finais e de que petição defensiva teria sido indevidamente considerada como razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da defesa técnica para apresentação das alegações finais, suprida pela manifestação da Defensoria Pública, enseja nulidade processual; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar todos os argumentos da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito, apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A intimação para apresentação das alegações finais, ainda que direcionada à Defensoria Pública e não ao advogado constituído, não gera nulidade quando há efetiva manifestação defensiva, assegurando-se contraditório e ampla defesa.

5. A declaração de nulidade no processo penal exige demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), ônus não cumprido pela parte embargante.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos da defesa, bastando fundamentar a decisão de forma suficiente e coerente com as provas e normas aplicáveis, conforme jurisprudência do STJ.

7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão do colegiado, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2. A nulidade processual somente se reconhece mediante comprovação de efetivo prejuízo à parte.

3. A ausência de alegações finais em processo do Tribunal do Júri não acarreta nulidade quando a Defensoria Pública apresenta manifestação, assegurando contraditório e ampla defesa.; 3. O órgão julgador não tem dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas aqueles necessários ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 958.851, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.03.2025; STJ, EDcl-AREsp 2.784.725, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5000479-27.2025.8.08.0035

EMBARGANTE:
JOSIMAR COSTA FIALI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSIMAR COSTA FIALI

contra o v. acórdão de id 15433262, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso em sentido estrito anteriormente interposto.

Em suas razões de id 15537584, sustenta a existência de omissão e contradição no v. acórdão. Alega, em síntese, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento que a defesa não foi devidamente intimada para apresentar as alegações finais, sendo estas supridas pela Defensoria Pública, e que uma petição que visava sanar pontos processuais foi indevidamente considerada como razões recursais. Aduz, ainda, que tais irregularidades geraram enormes prejuízos ao recorrente.

Contrarrazões no id 15604952.

Pois bem. Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, ou mesmo para correção de erro material, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Firmada tal premissa, após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este Eg. Colegiado, pretensão essa que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o processo, concluiu que, embora tenha ocorrido uma irregularidade na intimação para as alegações finais, que foi direcionada à Defensoria Pública e não ao advogado constituído, tal fato não ensejou nulidade. Isso porque a Defensoria Pública apresentou a manifestação processual, suprindo a formalidade e assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, a defesa não logrou êxito em comprovar a existência de prejuízo concreto ao acusado, sendo imprescindível sua demonstração para o reconhecimento de nulidades no processo penal, em obediência ao princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. Senão vejamos:

“O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é “de que a ausência de alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, pois a decisão de pronúncia constitui mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade” (STJ; AgRg-HC 863.314; Proc. 2023/0382803-1; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 18/03/2025; DJE 11/04/2025).

A decisão de pronúncia representa unicamente um juízo preliminar de admissibilidade da acusação, sem implicar condenação ou formação de juízo definitivo sobre a responsabilidade penal do acusado. Por essa razão, a ausência de apresentação de alegações finais no procedimento do Tribunal do Júri, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa, não configura nulidade processual. Trata-se de ato não essencial à validade da decisão, cuja eventual inobservância não compromete a regularidade do feito nem os direitos fundamentais da defesa.

(...)

No presente caso, depreende-se dos autos que a defesa prévia foi regularmente apresentada, e o recorrente esteve acompanhado por advogado constituído durante a audiência de instrução e julgamento. Contudo, ao ser aberto o prazo para apresentação das alegações finais, a intimação foi direcionada à Defensoria Pública, que, embora não fosse a responsável pela condução da defesa até então, apresentou a respectiva manifestação (id 11665151, pg. 46/54), suprindo a formalidade processual e assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, a defesa não comprovou a existência de prejuízo concreto ao acusado em razão da irregularidade apontada, impondo-se, assim, a aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP), segundo o qual a nulidade de um ato processual somente se justifica diante da demonstração clara e efetiva de prejuízo à parte.”

Assim, observa-se que o v. acórdão analisou as questões postas como omissas, contraditórias e obscuras de acordo com a compreensão que firmou da prova dos autos, não havendo que se falar em vícios no acórdão.

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se, de forma detalhada, sobre todos os argumentos tecidos pela defesa, devendo, tão somente, apreciar a matéria de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 6. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo da parte. 7. A decisão embargada foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado. 8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia
. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 2.
O órgão julgador deve se manifestar apenas sobre os pontos que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O STJ não detém competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeitos de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. (...).

(STJ; EDcl-AgRg-HC 958.851; Proc. 2024/0421881-9; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)
(grifei)

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração é cabível somente quando for perceptível no acórdão possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. De modo que a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação de provas, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DEVÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo em Recurso Especial, sob alegação de contradição e erro na exigência de demonstração de desarmonia do julgado e desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise. 4. O embargante não trouxe elementos novos que demonstrassem a superação dos óbices apontados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de entendimento consolidado sobre a matéria. 5.
A decisão embargada foi fundamentada e não apresenta vícios, sendo a pretensão do embargante de rediscutir matéria já julgada, o que não é cabível na via dos embargos de declaração
. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1.
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida
. (...).

(STJ; EDcl-AREsp 2.784.725; Proc. 2024/0411606-8; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025)
(grifei)

Por derradeiro, a interpretação consolidada na Súmula nº 211 do STJ, bem como nas Súmulas nrs. 282 e 356 do STF, evidencia que a oposição de embargos de declaração não é exigência para fins de prequestionamento quando as questões discutidas já foram analisadas no recurso cabível.

Assim, para fins de prequestionamento, basta que os temas em questão tenham sido objeto de apreciação pela Eg. Câmara Criminal, sendo suficiente que o Julgador exponha de maneira fundamentada e precisa as razões de seu convencimento, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.